Tribunal: STF
Processo: AI 351709
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F.:
INADMISSIBILIDADE.
1.      Não cabe agravo contra acórdão de Turma ou do
Plenário do Supremo Tribunal Federal (v. art. 557, § 1º, do
C.P.C. e art. 317 do R.I.S.T.F.). Precedentes.
2.      Agravo não conhecido e, por manifestamente
protelatório, aplica-se à agravante a multa de 1% (um por
cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido,
ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito do respectivo valor. Tudo nos
termos do art. 557, § 2 , do C.P.Civil.